Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710327-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MLF SANTANA TRANSPORTE DESPACHO Intime-se a embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 71685291), no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator